Tribunal: TJDFT
Processo: 0739147-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante/embargante, em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo a decisão que reconheceu a sucessão irregular de empresas e determinou a inclusão da agravante no polo passivo da demanda.
2. Em contrarrazões aos embargos de declaração, a parte agravada/embargada pugna pela aplicação de sanção por litigância de má-fé (ID 80366661), ao argumento de que se trata de recurso protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) contradição e omissão acerca da delimitação da matéria impugnada no recurso; (ii) prequestionamento do art. 373, I, do CPC; (ii) intuito protelatório dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
5. Não se verifica omissão ou contradição, pois os itens 3, 6 e 7 do acórdão consignaram expressamente que a controvérsia se restringia à sucessão empresarial — objeto da decisão agravada —, e não aos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.
6. O acórdão enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme exige o art. 489, § 1o, do CPC, não sendo necessária a análise de todas as alegações e teses apresentadas pelas partes, ainda que a solução tenha se dado de forma contrária aos interesses da parte.
7. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, porquanto inexistente qualquer vício no acórdão a ser enfrentado.
8. Sobre o prequestionamento, o Tema 800, do STF, assim reconheceu: "Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995". Com efeito, tratando-se de causa decorrente de relação de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado 125, FONAJE).
9. Outrossim, não evidenciado o intuito protelatório dos embargos de declaração, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. No mesmo sentido: Acórdão 1922489, Rel: Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 13/09/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, 489, § 1o, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 800; FONAJE, Enunciado 125, Acórdão 1922489, Rel: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 13/09/2024.